Tribunal: TJSP
Processo: 1066864-65.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGAS DE GARAGEM. Pretensão das autoras de fazer cumprir o sorteio de vagas de garagem realizado em Assembleia datada de 1978. Supressio e surrectio bem caraterizadas diante do longo espaço temporal envolvido. Caso concreto em que se identifica o não exercício de direito subjetivo durante longo lapso de tempo e o abandono de posição jurídica a impossibilitar a realização de um

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGAS DE GARAGEM. Pretensão das autoras de fazer cumprir o sorteio de vagas de garagem realizado em Assembleia datada de 1978. Supressio e surrectio bem caraterizadas diante do longo espaço temporal envolvido. Caso concreto em que se identifica o não exercício de direito subjetivo durante longo lapso de tempo e o abandono de posição jurídica a impossibilitar a realização de um direito, agora despido de eficácia. Autoras, ademais, que, quando adquiriram suas unidades, sabiam e aceitaram a atual dinâmica das vagas. Precedentes desta Corte. As questões atreladas à manutenção do box de lavagem de carro e ao uso de vagas extras deverão ser deliberadas em assembleia, no prazo de até 180 dias. Sucumbência redimensionada, agora mínima do réu. Recurso provido em parte.